Tribunal: TJSP
Processo: 1515973-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pela defesa – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação –Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Recurso ministerial visando o aumento da pena-base – Acolhimento – Natureza e quantidade dos entorpecentes, além dos

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pela defesa – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação –Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Recurso ministerial visando o aumento da pena-base – Acolhimento – Natureza e quantidade dos entorpecentes, além dos maus antecedentes do réu, que justificam o aumento da pena-base em 1/6 – Reincidência configurada – Acréscimo de mais 1/6 na segunda etapa – Redutor do art. 33, §4o da Lei no 11.343/06 corretamente afastado – Inocorrência de "bis in idem" pelo aumento da pena na segunda fase e afastamento do redutor, em face da reincidência – Ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Serviços de aplicativo "Uber" ou "99 taxi" que possuem natureza privada de transporte individual de passageiros – Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.